Tribunal: TJES
Processo: 0000082-37.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000082-37.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RABIH HAFEZ MATAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000082-37.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RABIH HAFEZ MATAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ES33657

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela defesa de
RABIH HAFEZ MATAR
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa e advertência sobre os efeitos da droga a ser aplicada pelo Juízo da Execução competente, em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais (fls. 105/115), alega o Apelante, preliminarmente, (i) pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ante ausência de fundamentação da decisão negativa; (ii) pelo reconhecimento da ilegalidade do flagrante delito, considerando a invasão de domicílio. No mérito, requer (i) a absolvição por falta de provas; (ii) subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena para seu patamar mínimo; (iii) pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iv) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) pelo reconhecimento da detração penal para anunciar novo regime de cumprimento de pena; (vi) pela isenção/ redução da pena de multa e, por fim, (vii) pela isenção das custas processuais.

Às fls. 117/120, o Ministério Público
apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

O parecer da Procuradoria de Justiça, ID nº 3399847, é no mesmo sentido.

É, em suma, o relatório. Sem revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR. REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E CONHEÇO MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000082-37.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RABIH HAFEZ MATAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ES33657

VOTO

(PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

Requer a defesa, em sede preliminar, a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de que a decisão que ofuscou o direito do apelante é dotada de fundamentação genérica, vaga e deficiente, ferindo, assim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Sopesando os autos, verifico que ao aduzir que a
MM. Juíza de Direito de 1º grau não fundamentou idoneamente a não concessão do direito de recorrer em liberdade, a combativa defesa colacionou parte da sentença que trata sobre o cabimento, ou não, da substituição da pena privativa por restritiva de direito, senão vejamos:

“A eminente Magistrada ao fundamentar sua decisão quanto a negativa da Apelante recorrer em liberdade, assim discorreu:

“[ ... ] incabível no presente caso a substituição de pena nos moldes do art. 43 e 44, do Código Penal, alterado pela Lei n°. 9.714/98, bem como dos artigos 77 e 78 do Código Penal. Também, incabível ao caso a aplicação da suspensão condicional da pena, diante do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.”.”

Neste diapasão, não há que se falar em falta de fundamentação idônea e violação do art. 93, IX da CF/88, haja vista que a d. Magistrada apenas analisou a subsunção da norma processual às circunstâncias fáticas do Apelante.

Aliás, como bem pontuado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões de apelação,
“não há que se falar em falta de fundamentação, eis que há clareza quanto ao não cabimento de substituição da pena pela circunstância de reincidência do acusado, conforme dispõem o art. 44, II e art. 77, incisos I e II, todos do Código Penal”.

De todo modo, verifico que o Apelante encontra-se preso nos autos da Ação Penal Nº
0001709-76.2021.8.08.0021, condenado pela prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, em regime de cumprimento inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, hipótese em que não vislumbro prejuízo efetivo ao apelante na não concessão do direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

Ainda em sede preliminar, pugna também a defesa pela nulidade do processo diante do fato de os policiais terem adentrado à residência do acusado supostamente sem autorização, tendo violado seu domicílio, sendo ilícitas as provas obtidas nessa condição.

Todavia, em manejo do caderno processual não se verifica nenhuma ilegalidade, tendo em vista que ambos os Policiais Civis ouvidos em Juízo foram uníssonos em afirmar que obtiveram
expresso consentimento
do Apelante para adentrar a residência, afastando, assim, a alegada invasão de domicílio.

De todo modo, ainda que os Policiais Civis não possuíssem autorização formal para adentrar na moradia, é cediço que o crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003 é crime com efeito permanente. Uma das exceções colacionadas pelo Constituição Federal à garantia de inviolabilidade do domicílio é exatamente a prática de crime, em flagrante delito, conforme preconiza o inciso XI, do artigo 5º.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Também nesse sentido a didática jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre os casos de invasão de domicílio por forças policiais em caso de flagrante delito:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

2. Havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem o consentimento do morador, com decisão judicial devidamente motivada.

3. O suspeito, delatado pelo irmão, foi abordado em frente à residência, quando os policiais observaram a presença de um veículo na garagem do imóvel, o qual se constatou ser produto de roubo/furto. Somente depois dessa apuração é que houve o ingresso no domicílio no qual foram encontrados ainda outro veículo irregular e uma arma de fogo.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

5. A decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva consignou a reiteração/habitualidade delitiva do agente consubstanciada nos antecedentes criminais.

6. O registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado. Precedente.

7. Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.

8. Ordem denegada.

(HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Assim sendo, impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, apreensão de munições, não há que se falar em vícios, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.

Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita à conclusão acerca de indícios da ocorrência de crime no interior da residência, e de controle judicial posterior da ação policial, consistente na apuração da justa causa, tudo com o fim de garantir a adequada mitigação do direito fundamental à intimidade.

Delimitadas tais diretrizes, tenho que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no imóvel sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior da casa aonde o paciente foi detido,
tendo em vista, inclusive, a existência de denúncias anônimas informando agressões e tráfico de drogas perpetradas pelo Apelante.

Diante disso, sem mais delongas, havendo a prática de crime permanente e que o Apelante franqueou a entrada dos Policiais em sua residência, vislumbra-se que as provas produzidas a partir do estado de flagrância do recorrente são idôneas a estarem contidas no caderno processual.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pela Defesa de
RABIH HAFEZ MATAR
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa e advertência sobre os efeitos da droga a ser aplicada pelo Juízo da Execução competente, em regime inicialmente semiaberto.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 9 de janeiro de 2021, em horário não informado nos autos, na Rua São Pedro, n° 137, Bairro Elza Nader, nesta Comarca, o acusado, de forma livre e consciente, manteve sob sua guarda munições, sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, no dia, horário e local supramencionados, após receberem denúncia anônima informando agressões e tráfico de drogas perpetrados por Rabih Hafez Matar, policiais civis se dirigiram a residência do denunciado, o qual franqueou a entrada da guarnição.

Realizada buscas na residência, foram encontradas 10 munições calibre .380, 2 buchas de maconha e 1 cigarro de maconha.”

Razões recursais da defesa do apelante
RABIH HAFEZ MATAR
onde requer a absolvição do recorrente dos crimes previstos pelo artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e pelo art. 28, da Lei nº 11.343/2006 por falta de provas. Caso não seja esse entendimento, pugna, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena para seu patamar mínimo ante as circunstâncias judiciais favoráveis, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo reconhecimento da detração penal para anunciar novo regime de cumprimento de pena, pela isenção/ redução da pena de multa e, por fim, pela isenção das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento aos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento dos recursos (ID 3399847).

Pois bem.

As materialidades dos delitos restaram comprovadas conforme Auto de Apreensão de fl. 16, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 18, Laudo da Balística de fls. 70/72, Laudo de Exame Químico de fl. 77, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da autoria, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente praticou os delitos pelos quais fora condenado.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisaram o seguinte:

“
Que o depoente é de Vitória e estava em uma escala especial de Verão em Guarapari a pedido do Governador; Que depois do almoço o delegado pediu apoio ao depoente e o depoente foi na operação em apoio aos policiais de Guarapari; Que como o depoente não é de Guarapari, o depoente não sabe qual é o teor da denúncia; Que se recorda que foi encontrado pouca quantidade de droga e armamento; Que lido o depoimento prestado na esfera policial à fl. 11, o depoente confirma as declarações; Que o depoente se recorda vagamente do fato; Que o depoente não se recorda da pessoa; Que o depoente não sabe qual era o teor da denúncia; Que foi dar um apoio e
chegando na residência o acusado franqueou a entrada dos policiais na casa;
Que o acusado franqueou a entrada dos policiais na casa; Que o depoente não viu flagrante;
Que os materiais foram encontrados dentro da residência;
Que foi encontrada munição e pequena quantidade de maconha; Que parece que as munições estavam dentro de uma gaveta; Que o depoente se recorda do fato; Que o depoente só não se recorda da pessoa física do acusado.”
(destaquei) (PC
Waldir Herminio da Silva Salgado
).

“
Que o depoente estava em uma operação verão e foram em apoio; Que o depoente se recorda do fato; Que o depoente não se recorda a quantidade de munições e de entorpecentes apreendido; Que o depoente foi como apoio e da unidade do depoente foi o depoente e o policial Waldir;
Que o depoente se recorda que a entrada dos policiais na casa foi franqueada
.”
(destaquei) (PC
Wemerson Carvalho dos Santos
).

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que possui especial importância.

Válido é o depoimento dos policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Aliás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, de Minha Relatoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, de Minha Relatoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Cabe destacar, ainda, que o apelante ao ser interrogado em juízo, conforme mídia acostada aos autos e trecho reproduzido em sede de sentença, confessou parcialmente os fatos:

“
Que o interrogando notou a presença dos policiais militares de dentro de casa e desceu para atendê-los e já os encontrou subindo a escada; Que a munição foi encontrada, segundo os policiais, em um depósito em comum da família; Que é um prédio e tem esse depósito que cada familiar tem um cômodo; Que os policiais arrombaram o portão do prédio, entraram e subiram até o terceiro andar;
Que na casa do depoente foi encontrado o cigarro e a bucha de maconha;
Que o interrogando não tem conhecimento dessas munições; Que as munições foram encontradas dentro desse depósito que é tem pertences de todos os familiares; Que o interrogando tem outros processos na justiça; Que para chegar no prédio tem que passar por um portão; Que esse depósito é como se fosse um anexo
; Que dentro da residência do interrogando só foi encontrada a droga;
Que a entrada dos policiais foi porque eles forçaram o portão e entraram; Que o interrogando encontrou com os policiais na escada; Que com o interrogando não tinha arma de fogo; Que o interrogando não tem arma de fogo; Que esse depósito pertence a família do interrogando, aos irmãos do interrogando; Que ali só mora familiar; Que o interrogando não tinha conhecimento das munições e não sabe a quem pertencia.”
(grifei)

A magistrada sentenciante registrou que a abordagem fora realizada
“
após receberem denúncia da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes”,
e que após a chegada dos policiais ao imóvel,
“tiveram a entrada franqueada por ele [Apelante], de modo que realizadas buscas na residência foram encontradas e apreendidas substâncias entorpecentes e munições
”.

Assim, é possível verificar que
RABIH HAFEZ MATAR
confessou parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória, alegando, em juízo, que a bucha de maconha e o cigarro realmente lhe pertenciam, contudo, negou a propriedade das munições, afirmando que foram encontradas em um depósito de uso comum de toda família.

Todavia, o depoimento do Apelante encontra-se destoante das demais versões apresentadas nos autos. Dessa forma, no caso sob estudo, não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática de posse irregular de arma de fogo e posse de substância entorpecente para consumo pessoal, ante a ínfima quantidade encontrada na residência do réu, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência probatória
.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa:

“[...] O apelante, ao ser interrogado em sede judicial, nega que tenha envolvimento com as drogas e as munições apreendidas e que os Policiais teriam invadido sua residência e que na ocasião teriam apreendido tais materiais ilícitos. Não obstante, nota-se que a versão por ele é frágil e inconsistente, se dissociando por completo da narrativa apresentada pelos policiais militares que atuaram no caso em testilha.”

No que tange ao pedido de
redimensionamento da pena
para seu patamar mínimo, verifico que na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, posto que fora verificado a existência de máculas nos antecedentes do apelante.

Sempre que o juiz optar por aumentar a pena se baseando em alguma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, é imprescindível que demonstre concretamente o fundamento para a sua exasperação.

O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. Sendo assim, somente é passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de desproporcionalidade.

Deste modo, entendo idôneo o fundamento exteriorizado pela d. magistrada de piso, para considerar desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes, conforme condenações colacionadas na parte dispositiva da sentença condenatória.

Assim, tenho que a pena-base fixada em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, se mostra coerente, razoável e proporcional, não comportando qualquer reparo.

Prosseguindo, no tocante ao pleito
de
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
, tenho que não merece prosperar, haja vista que o Apelante sequer foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, e sim, reconhecido como mero usuário conforme previsto pelo artigo 28 da referida Lei.

No tocante ao pleito do apelante de
isenção da pena de multa
, tenho que não há como acolher tal pleito, eis que
a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido (art. 12, da Lei 10.826/03), não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la, pois necessariamente faz parte da pena.

Da mesma forma não há que se falar em
redução da pena de multa fixada
, eis que proporcional a pena privativa de liberdade.

Ainda, inexiste falar em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, haja vista que o recorrente é reincidente, não preenchendo assim os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

No que concerne ao pedido de
detração da pena
também não merece prosperar.

A partir da literalidade do art. 387, §2º, do CPP, a detração se presta à definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal, razão pela qual firmou-se compreensão no sentido de que somente se justifica a aplicação do citado dispositivo quando o desconto da pena cumprida mostrar-se relevante para a fixação do modal de cumprimento da sanção.

No caso dos autos, o desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, notadamente pelo fato de tratar-se de réu reincidente, não impondo a realização da detração.

Também foi esse o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra do Dr.
Fábio Vello Corrêa:

“Ocorre que, no caso específico, o desconto do período em que o apelante permaneceu custodiado de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, devendo ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, como suso asseverado.”.

Por fim, em relação ao
requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita
, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
– PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO –– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE APELO IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

1.
Não há que se falar em falta de fundamentação idônea e violação do art. 93, IX da CF/88 na decisão que não concedeu o direito de recorrer em liberdade ao apelante, haja vista que a d. Magistrada apenas analisou a subsunção da norma processual às circunstâncias fáticas do apelante, no que concerne a possibilidade, ou não, de substituição da pena privativa por restritiva de direito.

2.

Afere-se que o
apelante encontra-se preso nos autos de processo diverso,
condenado pela prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, em regime de cumprimento inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, hipótese em que não vislumbro prejuízo efetivo ao apelante na não concessão do direito de recorrer em liberdade.

3.

PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

1. Impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, apreensão de munições, não há que se falar em vício, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente, especialmente em razão de denúncias da população.

2.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

1.

No presente caso, a autoria se mostrou inconteste, notadamente, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, pela quantidade de drogas e munições apreendidas, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos.

2.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é de que, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

3.

Inexiste falar em redução da pena-base estabelecida quando as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa foram satisfatoriamente fundamentadas e o aumento possui respaldo nos autos e foi suficientemente motivado pelo Juízo
a quo
.

4.

Não há como afastar
a pena de multa, eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido, não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la, pois necessariamente faz parte da pena.

5.

N
ão há que se falar em redução da pena de multa fixada, eis que proporcional a pena privativa de liberdade.

6.

Inexiste falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

7.

Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

8.

O desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, notadamente pelo fato de tratar-se de réu reincidente, não impondo a realização da detração.

9.

APELO
IMPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000082-37.2021.8.08.0021, em que é apelante RABIH HAFEZ MATAR e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.